Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SELIC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas ações em que a Fazenda do Distrito Federal for vencedora, os honorários são de titularidade do próprio Distrito Federal. O repasse dessa verba ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, por meio da Lei Distrital n° 2.605/2000, não descaracteriza a sua natureza, que é de verba pública pertencente à Fazenda Pública, representada em juízo pela Procuradoria do Distrito Federal, órgão da Administração Direta. 1.1. A legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público. Precedentes.
2. Sobre os honorários sucumbenciais recairá juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com correção monetária. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.